Tribunal: TJDFT
Processo: 0711704-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. AUSÊNCIA.
1. A citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado.
2. Agravo conhecido e não provido.